Tribunal: TJSP
Processo: 2094738-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS E CUMPRINDO PENA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA POR RAZÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE SE AMPARA EM LEI (CPP, ART. 313, I E II). ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado pelos Drs. João Batista Siqueira Franco Filho e Maria

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS E CUMPRINDO PENA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA POR RAZÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE SE AMPARA EM LEI (CPP, ART. 313, I E II). ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado pelos Drs. João Batista Siqueira Franco Filho e Maria Gabriela Vidal Siqueira Franco em favor de Clayton Cristiano Rosa, contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Artur Nogueira, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega-se constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea e ausência de pressupostos para a custódia cautelar, considerando que o crime do qual o Paciente é acusado não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do Paciente, considerando a fundamentação da decisão e a adequação de medidas cautelares diversas/liberdade provisória.

III. Razões de Decidir
3. A decisão atacada está devidamente fundamentada, com prova da materialidade e indícios de autoria, justificando a segregação por razões de ordem pública considerando que tem maus antecedentes e cumpria pena em livramento condicional quando tornou a delinquir.
4. A prisão preventiva é respaldada pelos arts. 310, §2o, e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sendo necessária, razoável e proporcional, enquanto medidas cautelares diversas seriam insuficientes e inadequadas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prática de novo crime no gozo de livramento condicional, aliada à existência de condenações transitadas em julgado pela prática de crimes dolosos deixa entrever razões de ordem pública que justificam a constrição, amparando-se a custódia em lei (CPP, arts. 310, §2o, e 313, I e II). 2. E casos tais, medidas cautelares diversas ou a liberdade provisória mostram-se francamente inadequadas.

Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts.310, §2o, e 313, inciso II.